Tribunal: TJSP
Processo: 0106900-28.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ção de aposentadoria, mas a restituição de valores em razão de rescisão contratual – Aplicação do prazo geral de vinte anos, previsto pelo art. 177 do CC/1916 – Relação de consumo – Verossimilhança das alegações autorais – Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC – Negado provimento – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Regulamento do plano de previdência privada contratado pela ré que prevê o pagamento de "pecúlio devolução" aos associados que contribuírem por, no mínimo, dez anos, ou por mais de cinco anos, descontadas das mensalidades, neste caso, as despesas de administração – Requerida, contudo, que não demonstrou tais despesas, nem comprovou que parte dos recibos de pagamento apresentados pela autora diriam respeito a plano de saúde contratado perante outra empresa do mesmo grupo econômico – Laudo pericial, que considerou todas as contribuições pagas como direcionadas ao plano de previdência privada, que deve prevalecer – Juros de mora – Termo inicial é a data da citação, nos termos do art. 405 do CC – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0106900-28.2005.8.26.0100; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
AGRAVOS RETIDOS – PRESCRIÇÃO – Não consumada – Autora que não pretende a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas a restituição de valores em razão de rescisão contratual – Aplicação do prazo geral de vinte anos, previsto pelo art. 177 do CC/1916 – Relação de consumo – Verossimilhança das alegações autorais – Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC

Ementa:
AGRAVOS RETIDOS – PRESCRIÇÃO – Não consumada – Autora que não pretende a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas a restituição de valores em razão de rescisão contratual – Aplicação do prazo geral de vinte anos, previsto pelo art. 177 do CC/1916 – Relação de consumo – Verossimilhança das alegações autorais – Inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC – Negado provimento – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – Regulamento do plano de previdência privada contratado pela ré que prevê o pagamento de "pecúlio devolução" aos associados que contribuírem por, no mínimo, dez anos, ou por mais de cinco anos, descontadas das mensalidades, neste caso, as despesas de administração – Requerida, contudo, que não demonstrou tais despesas, nem comprovou que parte dos recibos de pagamento apresentados pela autora diriam respeito a plano de saúde contratado perante outra empresa do mesmo grupo econômico – Laudo pericial, que considerou todas as contribuições pagas como direcionadas ao plano de previdência privada, que deve prevalecer – Juros de mora – Termo inicial é a data da citação, nos termos do art. 405 do CC – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
1
Registro: 2021.0000029810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0106900-28.2005.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INVESTPREV -SEGUROS E PREVIDENCIA S/ A, é apelada
AUGUSTA MARTA HENSEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
aos agravos retidos e deram parcial provimento ao recurso de apelação,
nos termos que constarão do acórdão. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
2
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Investprev Seguros e Previdência S/A
Apelado: Augusta Marta Hensel
Voto no 26.059
AGRAVOS RETIDOS
PRESCRIÇÃO – Não
consumada
Autora que não pretende a
cobrança de parcelas de complementação de
aposentadoria, mas a restituição de valores
em razão de rescisão contratual
Aplicação
do prazo geral de vinte anos, previsto pelo art.
177 do CC/1916
Relação de consumo

Verossimilhança das alegações autorais

Inversão do ônus da prova, nos termos do art.
6o, VIII, do CDC
Negado provimento

APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA

Regulamento do plano de previdência privada
contratado pela ré que prevê o pagamento de
“pecúlio devolução” aos associados que
contribuírem por, no mínimo, dez anos, ou por
mais
de
cinco
anos,
descontadas
das
mensalidades, neste caso, as despesas de
administração
Requerida, contudo, que não
demonstrou tais despesas, nem comprovou
que
parte
dos
recibos
de
pagamento
apresentados pela autora diriam respeito a
plano de saúde contratado perante outra
empresa do mesmo grupo econômico Laudo
pericial,
que
considerou
todas
as
contribuições pagas como direcionadas ao
plano de previdência privada, que deve
prevalecer Juros de mora Termo inicial é a
data da citação, nos termos do art. 405 do CC
Recurso parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
3
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
INVESTPREV
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, nos autos da ação de
cobrança movida por AUGUSTA MARTA HENSEL, objetivando a reforma
da sentença (fls. 948/952) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Vitor
Frederico Kümpel, que julgou procedente a ação em face de INSTAPREV,
condenando a ré ao pagamento do pecúlio pleiteado, no importe de R$
20.970,13 (vinte mil novecentos e setenta reais e treze centavos), corrigido
monetariamente desde março de 2014 e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a contar da data da notificação extrajudicial pleiteando o benefício,
bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Ainda, extinguiu a
ação, sem resolução do mérito, em relação à ré GOLDEN CROSS
ASSITÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE S/A, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa, ressalvados os benefícios da
assistência judiciária gratuita concedidos.
Apela a ré (fls. 967/983), reiterando os termos
dos agravos retidos de fls. 411/415, 478/484 e 652/659, interpostos contra
as decisões que afastaram a arguição de prescrição e inverteram o ônus da
prova, em razão da vulnerabilidade da autora e diante do inquestionável
dever da instituição de previdência privada na exibição dos documentos
requeridos.
No mérito, sustenta que a demandante não
comprovou ter contribuído para o plano pelo prazo necessário para fazer
jus ao direito de receber o denominado pecúlio devolução. Afirma que tal
ônus lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
4
Diz que, caso assim não se entenda, o valor
que teria direito corresponde à importância de R$ 1.302,21 (mil trezentos e
dois reais e vinte e um centavos), conforme apurado pela SUSEP.
Alega que o laudo pericial homologado pela
sentença partiu da premissa equivocada de que todos os pagamentos
realizados pela autora foram destinados a planos de previdência privada,
quando parte deles dizia respeito a plano de assistência médica garantido
pela GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE.
Aduz que a empresa GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE nem mesmo detinha
autorização para comercializar planos de previdência privada no período de
1974 a 1984.
Por
fim,
nega
ter
sido
notificada
extrajudicialmente pela recorrida para proceder ao pagamento de qualquer
importância, defendendo ser incabível o marco inicial para cômputo dos
juros de mora determinado em sentença e pleiteando sua substituição pela
data de sua citação.

Ausente
contrarrazões
e
apresentada
manifestação pela Douta Procuradoria de Justiça (fls. 994/996), o apelo foi
recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Inicialmente, procedo à análise dos Agravos
Retidos de fls. 411/415, 478/484 e 652/659.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
5
Insurge-se
a
ré
contra
as
decisões
interlocutórias que afastaram a arguição de prescrição e inverteram o ônus
da prova, em razão da vulnerabilidade da autora e diante do inquestionável
dever da instituição de previdência privada na exibição dos documentos
requeridos.
Aduz a agravante que o exercício do direito
de resgate previsto no artigo 6o, letra “h”, segunda parte, do Regulamento
do Plano, encontra-se prescrito, vez que decorrido o prazo de cinco anos
previsto na Súmula no 291 do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que o simples fato de haver relação de
consumo entre as partes não justifica, por si só, a inversão do ônus da
prova, e que, no caso, não há verossimilhança nas alegações autorais. Diz
que não pode exibir documento que nunca existiu nem comprovantes de
pagamento que estão em posse da autora, de modo que a inversão do
ônus probatório lhe impôs encargo impossível de ser cumprido.
As
decisões
prolatadas,
contudo,
não
merecem reforma.
Com
relação
à
prescrição,
não
se
desconhece o enunciado da Súmula no 291 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual “A ação de cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em
cinco anos”.
Na hipótese, contudo, a autora não pretende
a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas a
devolução da totalidade das contribuições vertidas ao plano, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
6
rescisão contratual, de modo que não se aplica o prazo prescricional de
cinco anos, mas o prazo geral decenal ou vintenal aplicável aos casos de
inadimplemento contratual.
Acerca do prazo de prescrição aplicável aos
casos em que se discute responsabilidade contratual, inclusive,
sedimentou-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
pacificando-se a divergência outrora existente entre as suas Terceira e
Quarta Turmas:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso
especial opostos em 24/08/2017 e atribuídos a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição
aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento
contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206,
§3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a
Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações
jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar
uma perpétua situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a
regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e,
quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no
art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil"
não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
7
patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico,
mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando
associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de
dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por
ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e
regimes
jurídicos
aplicáveis
entre
responsabilidade
contratual
e
extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo
legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos. (EREsp no 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
j. 27.06.2018 destacou-se)
No mesmo sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:
PREVIDÊNCIA PRIVADA
CONTRATAÇÃO DE PLANO DE
APOSENTADORIA PRIVADA (PECÚLIO) COM A CAPEMISA AÇÃO
DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO
DE DEZ ANOS
ART. 205 DO CC
CONVERSÃO DO PLANO
ORIGINAL
PARA
OUTRO
PLANO,
SEM
DIREITO
À
APOSENTADORIA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
CLARA
E
ADEQUADA
AO
CONSUMIDOR QUANDO DA TRANSFORMAÇÃO DE UM PLANO EM
OUTRO
DANOS MORAIS
INEXISTÊNCIA
SENTENÇA
ALTERADA NESSE PONTO. Recurso parcialmente provido. (Apelação
Cível 1007323-32.2016.8.26.0114, Rel. Jayme Queiroz Lopes, 36a
Câmara de Direito Privado, d.j. 23.07.2020)
Previdência privada
Ação que visa restituição de todas as
mensalidades pagas pelo autor "seja para o plano de previdência
privada, seja para o plano de seguro de vida"
Documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
8
apresentados pelo autor demonstram que o contrato "conjugado" foi
alterado e mantido apenas o contrato de seguro a partir de, pelo
menos, 2002
Prova da ciência inequívoca do autor acerca das
coberturas relativas, exclusivamente, a contrato de risco e de pecúlio
Prescrição de dez anos ocorrida Recurso provido. (Apelação Cível
1001076-24.2016.8.26.0441, Rel. Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito
Privado, d.j. 30.08.2019)
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - Não incidência no caso vertente - Ação
voltada à restituição de contribuição da previdência privada em razão
de rompimento do contrato de trabalho ou incidência de expurgos
inflacionários sobre o valor a ser restituído, tendo aplicação a
prescrição vintenária definida no art 177 do CC de 1916 ou de dez anos
estabelecida no art. 205 do Novo Código Civil - Recurso adesivo da ré
não provido. PREVIDÊNCIA PRIVADA - Desligamento - Resgate das
importâncias recolhidas à fundação-ré ("reserva de poupança*') -
Hipótese em que devem ser adotados índices de correção monetária
que preservem a expressão monetária das contribuições mensais
efetuadas - Inafastabilidade, nesse passo, da aplicação da variação
integral do IPC/IBGE, que se presta a eliminar a real defasagem do
valor aquisitivo da moeda - Incidência da Súmula 289 do STJ -
Improcedência do pedido decretada em primeiro grau - Apelo do autor
provido (Apelação Cível 9211212-71.2006.8.26.0000, Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, Data de Registro: 31/07/2007)
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Desligamento do segurado - Pedido de
devolução do quantum depositado
Sentença de procedência -
Preliminares de prescrição e carência de ação -
No tocante à
prescrição a questão não se submete ao prazo qüinqüenal, mas sim ao
regramento do art. 205 do Código Civil vigente, o qual prevê o prazo
prescricional de 10 (dez anos), por se tratar de direito de natureza
pessoal - Inocorrência da prescrição - Inexistência de relação jurídica
entre o autor e as demais pessoas participantes da Fundação apelante
- Impossibilidade de formação de litisconsórcio necessário - Carência
da ação afastada - A sentença proferida nos autos é válida -
Preliminares afastadas - Devolução dos valores depositados sem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D9E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
9
expurgos inflacionários - índices utilizados pela ré que não refletiram a
melhor inflação - A restituição dos valores recolhidos pela ex-
associada deve ocorrer de forma plena - Utilização de índice que reflita
a real desvalorização da moeda - Aplicação da Súmula 289, do
Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida- Recurso desprovido
(Apelação Cível 9186255-40.2005.8.26.0000, Rel. Moreira de Carvalho,
Data de Registro: 28/09/2007)
No mais, tendo a autora aderido a plano de
previdência privada aberto, tratam os autos de típica relação de consumo,
enquadrando-se apelante e apelada na condição de consumidor e
fornecedor nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, restando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei 8.078/90.
Caracterizada
a
relação
consumerista,
cabível a inversão do ônus da prova, nos termos dispostos pelo artigo 6o,
VIII do diploma supracitado, desde que verificada a verossimilhança das
alegações trazidas pelo consumidor. Nesse sentido, explica Sergio
Cavalieri Filho:
“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma
relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que
também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus
interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o
ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver
convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou,
alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo)” (in
“Programa de Direito do Consumidor”, Editora Atlas, 3a Edição, p.106).
Prossegue o autor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D10E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
10
“Pode o juiz proceder à inversão do ônus da prova quando verossímil a
alegação do consumidor e/ou em face da sua hipossuficiência.
Verossímil é aquilo que é crível ou aceitável em face de uma realidade
fática. Não se trata de prova robusta e definitiva, mas da chamada
prova de primeira aparência, prova de verossimilhança, decorrente das
regras da experiência comum, que permite um juízo de probabilidade”
(p.107).
(...)
“A inversão do ônus da prova consiste, em última instância, em retirar
dos ombros do consumidor a carga da prova referente aos fatos do seu
interesse. Presumem-se verdadeiros os fatos por ele alegados,
cabendo ao fornecedor a prova em sentido contrário” (p. 351).

Na hipótese, os comprovantes de pagamento
colacionados pela autora junto com a exordial trazem verossimilhança à
alegação de adesão a plano de previdência privada, bem como ao
pagamento das contribuições indicadas nos documentos. De rigor,
portanto, a inversão do ônus da prova, não havendo que se falar que a
determinação para que a ré apresente os contratos celebrados entre as
partes configure prova diabólica.
Pelo exposto, nego provimento aos agravos
retidos.
Tratam os autos de ação de cobrança,
movida pela autora visando à condenação da ré ao pagamento da
importância correspondente às contribuições feitas ao plano de previdência
programada.
Alega a requerente ter aderido a plano de
previdência privada oferecido por GOLDEN CROSS
INSTITUTO DE
SEGURIDADE SOCIAL, através dos contratos de no 02956082-5 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D11E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
11
02087430-2, contribuindo mensalmente pelo período compreendido entre
1974 e 1984. Afirma, assim, que cumpriu a carência prevista no
Regulamento do plano, fazendo jus ao resgate de suas contribuições,
conforme opção estabelecida na letra “h” da cláusula 6a.
Relata que não requisitou o resgate após
completar o tempo de contribuição por não necessitar dos recursos à
época, mas que, após enfrentar dificuldades financeiras em dezembro de
2004, notificou a entidade de previdência privada pleiteando o “pecúlio
devolução”, sem obter resposta. Por tal motivo, ajuizou a presente
demanda.
Às fls. 344/352 a ora apelante apresentou
contestação informando que adquiriu a carteira de planos de benefícios
anteriormente patrocinada pela GOLDEN CROSS, sendo admitida na lide.
Instruída a ação, o pedido foi julgado
procedente em relação à apelante, para condená-la ao pagamento do
pecúlio pleiteado, no importe de R$ 20.970,13 (vinte mil novecentos e
setenta reais e treze centavos), corrigido monetariamente desde março de
2014 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da
notificação extrajudicial pleiteando o benefício.
A r. sentença comporta pequena reforma.
Restou incontroversa a adesão pela autora a
plano de previdência privada oferecido por GOLDEN CROSS INSTITUTO
DE SEGURIDADE SOCIAL, cujo regulamento, acostado às fls. 13, previa,
dentre os benefícios contratados, o “Pecúlio Devolução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D12E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
12
Referido
benefício
é
definido
como
a
“importância pagável ao próprio associado sob a forma de renda mensal
vitalícia, se desejar retirar-se do plano após ter contribuído durante no
mínimo 10 (dez) anos de contribuições mensais. Essa renda mensal será
reversível em pensão conforme determinado no item b do art. 6o. Se a
desistência se verificar após 5 (cinco) anos e antes de 10 (dez) o valor do
Pecúlio corresponderá a uma importância em dinheiro calculada
descontando-se de cada mensalidade paga os gastos de venda,
administração e seguro, capitalizadas as sobras a juros de 5% a.a. e
correção monetária idêntica às da ORTN. Não desejando o associado
receber Pecúlio Devolução sob a forma de renda mensal, poderá optar
pelo recebimento de importância única, na forma acima indicada,
desobrigando a Entidade de qualquer outro compromisso”.
Desse modo, ainda que os comprovantes de
pagamento apresentados pela autora não demonstrem a contribuição por
dez anos completos, já que datados de novembro de 1978 a fevereiro de
1987, este fato não afasta seu direito ao Pecúlio Devolução.
Isso porque, conforme expressa previsão do
regulamento, o associado que contribuísse por cinco anos também faria
jus ao benefício, descontadas das mensalidades pagas os gastos de
venda, administração e seguro. Tendo em vista, contudo, que a requerida
não demonstrou quais gastos suportou com as mencionadas despesas,
conforme ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, não se mostra possível o abatimento de
qualquer importância das contribuições.
Invertido o ônus probatório, a requerida não
logrou êxito em demonstrar que alguns dos recibos de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D13E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
13
apresentados pela autora dissessem respeito a plano de assistência de
saúde e não ao plano de previdência privada complementar.
A própria apelante afirma que o único
contrato celebrado entre as partes foi aquele colacionado às fls. 353/354 e
que o Juízo a quo determinou a juntada de contrato inexistente, o que
contradiz o argumento da defesa no sentido de que parte das
contribuições seriam destinadas a um segundo contrato, de assistência
médica.
Ademais, a empresa GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA
INTERNACIONAL
DE
SAÚDE,
na
contestação
apresentada às fls. 73/87, confessa que administrou o contrato de
previdência indicado na peça vestibular até 1984, quando este passou a
ser administrado pela GOLDEN CROSS INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL. E, de fato, somente os comprovantes de pagamento das parcelas
de contribuição datados até o ano de 1984 foram emitidos por aquela
empresa, o permite entender pela correção da conclusão do Magistrado a
quo no sentido de que “o fato de a Golden Cross Assistência Internacional
de Saúde não poder comercializar planos de previdência privada no
período de 1974/1984 não a impediria de emitir boletos referentes a planos
comercializados por empresa de seu grupo econômico, nesse caso a
Golden Cross Previdência”.
Ainda, às fls. 468/469 a GOLDEN CROSS
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE informou que a autora não
contratou plano de saúde junto à empresa.
Deve prevalecer, assim, o laudo pericial de
fls. 673/718, único estudo que partiu das premissas corretas, quais sejam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D14E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
14
de que todas as contribuições comprovadas pelos recibos de pagamento
colacionados às fls. 14/35 foram destinas ao plano de previdência privada
ora discutido.
Concluiu o expert: “Perante o exposto supra,
o Perito Judicial, independentemente da questão de direito e de mérito, em
atenção ao respeitável despacho de fls. 669, executou os trabalhos
periciais técnicos conclusivos, apurando o valor total das contribuições
mensais do plano de previdência privada em R$ 10.970,13 (vinte mil
novecentos e setenta reais e treze centavos), a de maio de 2014, valores
consistentes na planilha abaixo”.
Por outro lado, tem razão a apelante no que
toca ao termo inicial dos juros de mora. Fundada a pretensão em
responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a data da
citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Nesse sentido, a Jurisprudência desta Corte
em casos análogos:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
PRECEDENTE
DESTE
TRIBUNAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. Há precedente deste Tribunal
afirmando que o termo inicial dos juros de mora em ações visando a
cobrança/arbitramento de honorários advocatícios é a data da citação.
(Apelação Cível 1130510-56.2015.8.26.0100, Rel. Adilson de Araujo,
31a Câmara de Direito Privado, d.j. 26.02.2019)
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Autor que era
representante da empresa ré à época da outorga de procuração ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D15E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0106900-28.2005.8.26.0100
15
judicia a si mesmo. Ato anulável. Inteligência do art. 117 do CC. Prazo
decadencial de dois anos. Art. 179 do CC. Não houve pedido de
anulação do mandato nesse período. Convalidação do negócio. De
qualquer forma, o autor atuou de boa-fé na defesa dos interesses da ré.
Ausência de abusividade. Cobrança de honorários posterior ao trabalho
desempenhado e pedido de fixação no mínimo condigno com a
profissão. Serviços advocatícios efetivamente prestados. Honorários
convencionais que são devidos (art. 22 da Lei no 8.906/94). Ausência
de contrato escrito. Prova essencialmente documental. Juntadas, com a
inicial, as cópias do processo de execução em que o autor atuou como
advogado da ré. Arbitramento com base na Tabela de honorários da
OAB (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94). Honorários de 20% sobre o
valor econômico da questão. Valor exequendo que era de R$
290.061,95 e valor impugnado R$ 151.829,37. Valor em questão
corresponde à diferença entre o exequendo e o impugnado. Não
comprovado o deslocamento do patrono para outra comarca. Desconto
de R$ 7.500,00 que o autor admite ter recebido no início dos serviços.
Honorários convencionais arbitrados em R$ 20.146,52, a serem pagos
pela ré em favor do autor. Correção monetária desde a data do cálculo
(setembro/2010). Juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).
Sucumbência mínima do autor. Honorários sucumbenciais da presente
demanda fixados em 10 % do valor da condenação. Apelação
parcialmente provida. (Apelação Cível 1003978-47.2014.8.26.0302,
Rel. Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado, d.j. 14.09.2016
grifei)
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso, somente para fixar como termo inicial dos juros de mora a data da
citação. No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator